Tribunal: TJPA
Processo: 0804307-83.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804307-83.2022.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO

APELADO: ANGELA AYUMI SASAMOTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO COMPROVADA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE INDICA RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E NÃO POSSE AUTÔNOMA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Raimundo da Rocha Ribeiro contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada nos autos de embargos de terceiro opostos contra Ângela Ayumi Sasamoto, visando desconstituir penhora incidente sobre imóvel localizado na Travessa Cônego Leitão, nº 1597, em Castanhal/PA, no âmbito de execução judicial. O agravante alegou ser legítimo possuidor do bem em razão de promessa de compra e venda firmada em 2017, sustentando a comprovação da posse por meio de recibos de pagamento, contrato de locação e prova testemunhal, bem como a aplicação da Súmula 84 do STJ. A sentença julgou improcedentes os embargos por ausência de prova da posse efetiva, decisão mantida em sede de apelação por decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou, de forma robusta, a posse qualificada sobre o imóvel penhorado, apta a amparar embargos de terceiro; (ii) estabelecer se a existência de procuração pública outorgada pelo proprietário registral é compatível com a alegada posse autônoma; (iii) determinar se é admissível a juntada de comprovantes de recebimento de aluguel apenas em sede recursal; (iv) verificar se há nulidade da penhora por recair sobre bem de terceiro estranho à execução; e (v) examinar a legalidade da multa aplicada em razão do caráter protelatório dos recursos interpostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 674 do CPC admite embargos de terceiro fundados em posse, inclusive decorrente de compromisso de compra e venda não registrado, mas exige prova robusta do exercício efetivo, contínuo e autônomo da posse sobre o bem constrito.

A Súmula 84 do STJ afasta apenas a exigência de registro do compromisso de compra e venda para a oposição dos embargos, não dispensando o embargante de comprovar atos materiais de posse com animus domini.

O conjunto probatório apresentado revela-se insuficiente para demonstrar posse qualificada, pois o agravante não apresentou contrato de promessa de compra e venda, limitando-se a juntar recibos unilaterais de pagamento e contrato de locação firmado por si próprio.

A existência de procuração pública outorgada pelo proprietário registral ao agravante para administrar, vender ou transferir o imóvel indica relação de representação e não transferência de domínio, circunstância incompatível com a alegação de posse autônoma.

A juntada de comprovantes de transferências via PIX apenas em sede de apelação configura inovação recursal, por se tratar de documentos preexistentes que deveriam ter sido apresentados na fase instrutória, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

A alegação de nulidade da penhora por recair sobre bem de terceiro pressupõe a demonstração de direito próprio oponível ao exequente, o que não ocorre diante da ausência de prova da posse qualificada.

A reiteração de teses já analisadas e rejeitadas caracteriza manifesta improcedência do agravo interno, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de terceiro fundada em compromisso de compra e venda exige prova robusta do exercício efetivo da posse sobre o bem, não sendo suficiente a mera alegação contratual desacompanhada de atos possessórios.

A existência de procuração pública outorgada pelo proprietário registral ao alegado comprador indica relação de representação e enfraquece a tese de posse autônoma com animus domini.

A juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal, sem demonstração de impossibilidade anterior, configura inovação recursal e viola a preclusão temporal.

A ausência de prova da posse qualificada impede o reconhecimento da condição de terceiro possuidor e afasta a alegação de nulidade da penhora.

O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 674; 677; 1.021, §4º; 1.026, §2º; 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 98; STJ, AgInt no AREsp 1.060.067/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; STJ, AREsp 2024/0013111-1, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.02.2026; STJ, AREsp 2024/0148585-9, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.02.2026; TJ-PA, ApCív 0802949-49.2019.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.10.2025; TJ-PA, ApCív 0814023-57.2019.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto B. Guimarães, j. 13.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO

em face de
ANGELA AYUMI SASAMOTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,
16
de

março de 2025.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO
, contra a decisão monocrática (id. 32901677) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, tendo como agravada
ANGELA AYUMI SASAMOTO.

Na origem, o Apelante opôs os presentes embargos visando desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel situado na Travessa Cônego Leitão, nº 1597, bairro Pirapora, Castanhal/PA, nos autos da execução nº 0804245-14.2020.8.14.0015.

Alegou, em síntese, ser o legítimo possuidor do bem, adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda firmado em 18/01/2017.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (ID 31025407), entendeu que o embargante não logrou êxito em comprovar a posse efetiva sobre o imóvel, julgando improcedentes os embargos, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO, na forma do art. 487, I, do CPC, mantendo a penhora realizada sobre o imóvel situado à Travessa Cônego Leitão, nº 1597, bairro Pirapora, neste município, registrado sob o nº R.1. da matrícula 12.025 do Livro 2-AP no 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA, conforme determinado no processo de execução n.º 0804245-14.2020.8.14.0015, até decisão ulterior naqueles autos.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o embargante interpôs o recurso de apelação (ID 31025417), sustentando, a comprovação da posse regular sobre o imóvel, com base no contrato de promessa de compra e venda, contrato de locação e prova testemunhal.

Requer a aplicabilidade da Súmula 84 do STJ, que dispensa o registro do compromisso de compra e venda para a defesa da posse.

Aduz a possibilidade de juntada de documentos (comprovantes de recebimento de aluguel) em fase de apelação para suprir a lacuna probatória apontada na sentença.

A Apelada, em contrarrazões (ID 31025413), pugnou pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos de que o Apelante não comprovou a posse e que a juntada de documentos em sede recursal seria preclusa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 32901677, o recurso foi conhecido e negado o seu provimento, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Raimundo da Rocha Ribeiro contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro opostos em face de Ângela Ayumi Sasamoto, que julgaram improcedente o pedido de desconstituição da penhora sobre imóvel localizado na Travessa Cônego Leitão, nº 1597, Castanhal/PA, objeto de execução judicial. O apelante alegou ser legítimo possuidor do bem com base em promessa de compra e venda, contrato de locação e prova testemunhal. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório apresentado pelo embargante é suficiente para comprovar a posse efetiva sobre o imóvel penhorado; (ii) analisar a admissibilidade da juntada de documentos em sede recursal. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 674 do CPC exige que o embargante comprove, de forma robusta, a posse do bem ou a titularidade do direito ameaçado pela constrição judicial, o que não foi atendido, pois o apelante não demonstrou o exercício contínuo, incontestável e independente da posse com animus domini. 1. A existência de contrato de promessa de compra e venda (Súmula 84 do STJ) autoriza o manejo dos embargos de terceiro, mas não exime o embargante do dever de demonstrar atos materiais de posse, o que não ocorreu nos autos. 2. A alegação de recebimento de aluguéis não foi comprovada no momento oportuno, sendo os documentos juntados apenas em sede recursal. Tais comprovantes (PIX) não são documentos novos na acepção do art. 435 do CPC, revelando-se inovação processual vedada. 3. A tentativa de suprir lacuna probatória em grau recursal, sem justificativa plausível, configura violação ao princípio da preclusão e à estabilidade da lide. 4. A procuração pública outorgada ao apelante pelo proprietário registral para fins de administração do imóvel contradiz sua alegada condição de possuidor direto, indicando vínculo de representação e não de domínio. 5. O conjunto probatório, composto por documentos frágeis, declarações unilaterais e provas inconclusivas, não comprova posse autônoma, firme e legítima, sendo insuficiente para afastar a

penhora judicial validamente constituída. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A posse alegada nos embargos de terceiro deve ser demonstrada de forma robusta, com provas inequívocas do exercício autônomo e contínuo sobre o bem. 1. A juntada de documentos em sede recursal, sem demonstração de sua novidade ou de justo impedimento, configura inovação recursal indevida e não deve ser admitida. 2. A existência de procuração para administrar o imóvel enfraquece a tese de posse própria, sendo indício de relação de dependência com o proprietário registral, incompatível com a proteção possessória conferida pelo art. 674 do CPC. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 674; 677; 932, IV e V, “a”; 926, §1º; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1060067/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; TJ-PA, ApCív 08029494920198140028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.10.2025; TJ-SP, ApCív 1002908-13.2021.8.26.0637, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 27.01.2022; TJ-PA, ApCív 08140235720198140301, Rel. Des. Amílcar Roberto B. Guimarães, j. 13.05.2025; TJ-MG, ApCív 5002175-98.2021.8.13.0003, Rel. Des. José Américo M. da Costa, j. 17.10.2024; TJ-SP, ApCív 1004500-96.2023.8.26.0322, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 03.07.2024.

Contra esta decisão se insurge a recorrente RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO, interpondo Agravo Interno (id. 33672145).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a necessidade de esgotamento das vias recursais ordinárias como pressuposto para o acesso às instâncias superiores, defendendo que a matéria ventilada demanda prévio enfrentamento integral pelas instâncias ordinárias.

Aduz, ainda, ter comprovado a sua boa-fé objetiva na aquisição do imóvel, realizada em 18/04/2017, portanto mais de três anos antes do ajuizamento da execução, destacando que, à época da compra, obteve certidão negativa de ônus da matrícula, circunstância que, a seu ver, afasta a configuração de fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, também, a nulidade da constrição judicial, por ter recaído sobre bem pertencente a terceiro estranho à lide executiva, José Coelho da Motta Filho, genitor do executado, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício.

Defende a robustez do conjunto probatório produzido nos autos, que comprovaria a sua posse sobre o bem, mencionando, para tanto, o contrato de compra e venda, o contrato de locação e o depoimento testemunhal colhido, o que atrairia a incidência da Súmula 84 do STJ.

Sustenta, ademais, a admissibilidade da juntada, em sede de apelação, dos comprovantes de transferências via PIX, com fundamento em jurisprudência do STJ, a fim de demonstrar o efetivo recebimento de valores a título de aluguel.

Alega, por fim, que a procuração pública recebida do vendedor reforça, e não enfraquece, sua condição de proprietário, na medida em que lhe confere amplos poderes de administração e disposição sobre o imóvel, bem como que a multa aplicada nos embargos de declaração é ilegal, porquanto o recurso teria sido oposto com finalidade de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ, além de visar ao saneamento de omissões efetivamente existentes, não ostentando caráter protelatório.

A agravada, ANGELA AYUMI SASAMOTO, apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, por o recurso não atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando a correção das decisões monocráticas, a ausência de comprovação da posse, a inovação recursal e o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Ofensa à Dialeticidade

A agravada suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante apenas reitera as teses já vencidas, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Embora seja notória a repetição de argumentos ao longo da marcha processual, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

O agravante, a seu modo, busca contrapor-se à lógica jurídica empregada pelo decisum monocrático, questionando a valoração dada ao conjunto probatório, a interpretação sobre a procuração, a conclusão sobre a inovação recursal e a aplicação da multa. Ainda que o faça com os mesmos argumentos de fundo, o recurso se volta contra o raciocínio que fundamentou as decisões agravadas.

Assim, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito e por vislumbrar o preenchimento mínimo do requisito do art. 1.021, § 1º, do CPC,
REJEITO a preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da suficiência do conjunto probatório para demonstrar a posse qualificada (
animus domini
) do agravante sobre o imóvel penhorado, em face da Súmula 84/STJ; à correta interpretação da procuração pública outorgada em seu favor, se esta reforça ou contradiz a posse autônoma; à admissibilidade da juntada de documentos em sede de apelação e a configuração de inovação processual; à alegação de nulidade absoluta da penhora por supostamente recair sobre bem de terceiro estranho à lide executiva; e, por fim, à legalidade da multa aplicada nos embargos de declaração por seu suposto caráter protelatório, em contraposição ao direito de prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

O ponto nevrálgico da demanda, desde sua origem, é a manifesta falha do agravante em se desincumbir de seu ônus de provar, de forma robusta e inequívoca, a sua posse sobre o imóvel, nos termos do art. 677 do CPC. O agravante ampara sua pretensão na Súmula 84 do STJ, que admite a oposição de embargos de terceiro com base em compromisso de compra e venda não registrado.

SÚMULA N. 84 É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Contudo, como bem assentado na decisão agravada, a referida súmula é um instrumento processual que afasta a exigência do registro como condição da ação, mas não isenta o embargante de seu ônus fundamental: comprovar o efetivo exercício de atos de posse com intenção de dono.

A análise realizada na origem e confirmada monocraticamente foi precisa ao concluir pela extrema fragilidade do acervo probatório, o recorrente não apresentou contrato da promessa de compra e venda, apenas supostos recibos de pagamento datados de 18/04/2017 a 22/09/2019 (id. 31025368/31025369/31025370) e contrato de locação firmado por si para alugar o imóvel (id. 31025367) datado de 17/01/2020.

Além disso, há um elemento, que por si só desarticula a tese de posse com
animus domini
, a existência da procuração pública (ID. 31025360) outorgada pelo vendedor para que o agravante pudesse "administrar, vender, doar, ceder ou transferir" o imóvel.

Assim sendo, a decisão agravada foi enfática ao destacar a incompatibilidade lógica de tal instrumento com a condição de dono. Quem adquire um bem e exerce sobre ele posse qualificada não necessita de autorização do antigo proprietário para praticar atos de disposição.

A existência de tal mandato, outorgado após a suposta quitação da compra e venda (27/01/2020), sugere com veemência uma relação de representação, e não de transferência de domínio, o que esvazia por completo a alegação de posse autônoma e lança uma sombra de simulação sobre o negócio.

Ademais, buscando remediar a fragilidade de sua prova, o agravante tentou juntar, apenas em sede de apelação, comprovantes de PIX, de que recebia alugueis referentes ao imóvel. A decisão monocrática, ao rechaçar tal tentativa, aplicou corretamente o direito.

Conforme se depreende dos autos, não se tratam de documentos novos, na acepção do art. 435 do CPC, mas de provas que já existiam e deveriam ter sido apresentadas na fase de instrução (art. 434, CPC). A tentativa de apresentá-los apenas na apelação configurou uma clara tentativa de suprir a própria negligência probatória, o que é vedado, se não vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉU REVEL. LIMITAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO EAREsp 600.663/RS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco BNP Paribas Brasil S.A., sucessor do Banco Cetelem S.A., contra sentença da Vara Cível e Empresarial de São João do Araguaia/PA que julgou procedentes os pedidos de Francisco Ferreira de Sousa, declarando a inexistência de débito e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de juntada posterior de documentos em sede recursal; (ii) definir os limites do efeito devolutivo da apelação interposta por réu revel; e (iii) estabelecer a forma de restituição do indébito (simples ou dobrada) e a compensação dos valores creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos apenas quando destinados a comprovar fatos supervenientes ou cuja apresentação anterior fosse impossível. A juntada pelo apelante de provas já existentes configura “prova surpresa” e sofre preclusão temporal.

4. O réu revel que não contesta a ação não pode utilizar a apelação como substituto da contestação. O efeito devolutivo do recurso, nesse caso, é restrito às matérias de direito e de ordem pública, vedada a rediscussão de fatos não apreciados na instância de origem.

5. Matérias de direito e ordem pública, como a compensação de valores e a forma de restituição do indébito, podem ser apreciadas de ofício. Assim, admite-se a compensação do valor efetivamente creditado na conta do consumidor, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Conforme o entendimento do STJ no EAREsp 600.663/RS (Rel. Min. erson">Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021), a repetição do indébito em dobro aplica-se às cobranças indevidas efetivadas após 30.03.2021, sendo simples a restituição das anteriores, salvo prova de má-fé.

7. Mantêm-se os honorários de sucumbência fixados na sentença e os demais capítulos não impugnados validamente pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando ausente demonstração de fato superveniente ou impossibilidade anterior, operando-se a preclusão temporal.

2. O réu revel tem o efeito devolutivo de seu recurso limitado às matérias de direito e de ordem pública, não podendo inovar no campo fático.

3. Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples quando anteriores a 30.03.2021 e em dobro quando posteriores, observando-se a Taxa Selic e o termo inicial dos juros no efetivo desembolso.

4. Deve ser compensado o valor efetivamente creditado na conta do consumidor, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 344, 373, II, 435, 933 e 1.013, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. erson">Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.721.700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11.05.2018; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.501954-2/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 22.05.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.115166-1/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 22.01.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004451620248140054 32954298, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/12/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, mesmo se considerados, o fato do imóvel estar sendo alugado, não afasta o fato de que o recebimento dos proventos do aluguel, encontram-se dentro dos poderes conferidos pela escritura pública, que acima de qualquer documento anexado aos autos, possui fé pública

e presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu.. Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL DE PROPRIEDADE. PROVAS NO SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. A escritura pública e o registro possuem fé pública, sendo dotados de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas e cabais em sentido contrário, nos termos dos artigos 215, caput, e 1.247, do Código Civil. 2. A nulidade do negócio jurídico deve ser declarada quando demonstrada, plenamente, a existência de vícios, ônus probatório que cabe ao autor. Caso não se desincumba, permanece hígido o registro do imóvel, não havendo falar em anulação, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Ausentes provas seguras de que o imóvel não pertenceria ao titular constante no registro cartorário, não há como acolher a tese pretendida pela autora/apelada, impondo-se a rejeição dos pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 51413493120208090113 NIQUELÂNDIA, Relator: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE ERRO E DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. I . A escritura pública goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário. II. Compete ao autor que alega vício de consentimento (erro e dolo) comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), não bastando meras alegações unilaterais para desconstituir documento público lavrado com todas as formalidades legais . III. A ausência de comprovação de qualquer vício do negócio jurídico impede a anulação de escritura pública regularmente lavrada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50010962020238130422, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/12/2025)

Além disso, o agravante também insiste na tese de nulidade da penhora, por recair sobre bem de terceiro estranho à execução, e na sua boa-fé, nos termos da Súmula 375 do STJ. Tais argumentos, contudo, partem de uma premissa que o próprio agravante não conseguiu estabelecer: a de que ele é, de fato, um legítimo terceiro possuidor de boa-fé.

A proteção legal só pode ser invocada por quem demonstra ter um direito oponível ao do exequente. Ao não comprovar sua posse qualificada, o agravante carece de legitimidade para, no âmbito destes embargos, defender o patrimônio do vendedor ou se beneficiar das proteções destinadas ao adquirente probo. A discussão, portanto, torna-se inócua.

Por fim, a manutenção da multa aplicada nos embargos de declaração é medida que se impõe. A Súmula 98 do STJ, que afasta o caráter protelatório dos embargos com fins de prequestionamento, não é um salvo-conduto para o uso abusivo do recurso. Quando o recurso é manifestamente infundado e visa apenas rediscutir o mérito, o caráter protelatório é evidente, e a sanção é medida pedagógica e correta. Nessa senda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE E MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial contra decisao do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que inadmitiu recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. A controvérsia envolve ação de ressarcimento por sinistro de carga, com denunciação da lide à seguradora da ré. 3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a denunciante ao pagamento de honorários à denunciada, fixados em 10% sobre o valor da causa. 4. O acórdão manteve integralmente a sentença e impôs o ônus sucumbencial da lide secundária à denunciante com base no art. 129, parágrafo único, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o art. 85, § 10, do CPC impõe, pela causalidade, que os honorários na denunciação da lide sejam suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação;(ii) saber se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser afastada pela Súmula n. 98 do STJ, por ter o recurso especial notório propósito de prequestionamento; (iii) saber se o art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto; (iv) saber se os arts. 98 e 99 do CPC autorizam a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão dos ônus sucumbenciais; (v) saber se o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita no caso; (vi) saber se o art. 1.029 do CPC fundamenta formalmente a interposição; e (vii) saber se o art. 105, III, a, da Constituição autoriza o cabimento do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR6. Prevalece a norma específica do art. 129, parágrafo único, do CPC para a fixação da sucumbência na denunciação da lide, mantendo-se a condenação da denunciante aos honorários do denunciado, ainda que a ação principal tenha sido julgada improcedente.7. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa por embargos de declaração, quando opostos com notório propósito de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, mantendo-se os honorários da lide secundária em desfavor da denunciante, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC.Tese de julgamento: "1. Na denunciação da lide, prevalece o art. 129, parágrafo único, do CPC, sendo devidos pelo denunciante os honorários do denunciado quando a ação principal é improcedente. 2.Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos de declaração têm notório propósito de prequestionamento".Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 129, parágrafo único, 85, §§ 2º, 10 e 11, 1.026, § 2º, 98, e 1.029; CF, arts. 5º, LXXIV, e 105, III, a.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 98; STJ, AREsp n. 2.890.809/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.845.332/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024; STJ, REsp n. 2.112.474/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024; STJ, REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgados em 8/2/2017; STJ, REsp n. 1.804.866/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019.

(STJ - AREsp: 00000000000002552803 MG 2024/0013111-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026)

Diante de todo o exposto, o presente Agravo Interno é manifestamente improcedente. A insistência em teses já superadas, por meio de sucessivos recursos, demonstra um padrão de conduta que beira a litigância de má-fé e atenta contra a dignidade da justiça e a razoável duração do processo. A conduta do agravante se amolda perfeitamente à hipótese do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO AUTOMATICIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AFASTAMENTO DA MULTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não é automática, exigindo-se decisão fundamentada que reconheça a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, ou o caráter abusivo ou protelatório da conduta.Precedentes. 2. O Tribunal estadual, ao aplicar a multa apenas em razão do desprovimento unânime do agravo interno, sem demonstrar a manifesta inadmissibilidade ou improcedência, incorreu em violação direta do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise do dissídio jurisprudencial. 4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para excluir a multa por oposição de recurso protelatório.

(STJ - AREsp: 00000000000002623191 SP 2024/0148585-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026)

No presente caso, a improcedência é flagrante e a reiteração de argumentos já exauridos justifica plenamente a imposição da penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno para
NEGAR-LHE
mantendo-se da decisão monocrática em todos os seus termos.

Com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno o agravante, RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO, ao pagamento de multa em favor da agravada, que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É COMO VOTO.

Belém,
16
de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026